Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-45.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
, que passa a ser a seguinte: "GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Na espécie, é descabida a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante, apesar de ter incorrido em litigância de má-fé, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência a reforma da r. sentença, para manter os benefícios da assistência judiciária concedidos à apelante, tornando insubsistente a revogação deliberada pelo r. ato judicial recorrido.
DÉBITO, INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento da exigibilidade e da mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no vencimento, relativamente a contrato avençado entre as partes e inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação - Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito apontado, de cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – A parte autora incorreu em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e a sanção imposta, consistente em condenação ao pagamento de multa, deve ser mantida, visto que adequada para o ilícito cometido (art. 81, caput e §3o, CPC/2015, correspondente ao art. 18, caput, e § 2o, do CPC/1973) - Configurada litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC/2015 (correspondente ao art. 17, II, CPC/1973), reforma-se a r. sentença, apenas e tão somente, para reduzir o valor da sanção de multa para 1% do valor corrigido da causa, com base no art. 81, caput, do CPC/2015.
Recurso provido, em parte".
Embargos de declaração acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001470-45.2020.8.26.0003; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Recebimento com efeitos modificativos, para declarar a existência de premissa equivocada no v. Acórdão embargado e alterar resultado do julgamento da apelação para provimento, em parte, do recurso – Redação do v. Acórdão proferido no julgamento da apelação alterada, inclusive ementa, que passa a ser a seguinte: "GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Na espécie, é

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Recebimento com efeitos modificativos, para declarar a existência de premissa equivocada no v. Acórdão embargado e alterar resultado do julgamento da apelação para provimento, em parte, do recurso – Redação do v. Acórdão proferido no julgamento da apelação alterada, inclusive ementa, que passa a ser a seguinte: "GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Na espécie, é descabida a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante, apesar de ter incorrido em litigância de má-fé, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência a reforma da r. sentença, para manter os benefícios da assistência judiciária concedidos à apelante, tornando insubsistente a revogação deliberada pelo r. ato judicial recorrido.
DÉBITO, INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento da exigibilidade e da mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no vencimento, relativamente a contrato avençado entre as partes e inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação - Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito apontado, de cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – A parte autora incorreu em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e a sanção imposta, consistente em condenação ao pagamento de multa, deve ser mantida, visto que adequada para o ilícito cometido (art. 81, caput e §3o, CPC/2015, correspondente ao art. 18, caput, e § 2o, do CPC/1973) - Configurada litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC/2015 (correspondente ao art. 17, II, CPC/1973), reforma-se a r. sentença, apenas e tão somente, para reduzir o valor da sanção de multa para 1% do valor corrigido da causa, com base no art. 81, caput, do CPC/2015.
Recurso provido, em parte".
Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
Registro: 2020.0000752115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001470-45.2020.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargada CINTIA SUELLEN DOS SANTOS SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
VOTO no 36591
Embargos de Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargada: Cintia Suellen dos Santos Sousa
RECURSO Embargos de declaração Recebimento com
efeitos modificativos, para declarar a existência de premissa
equivocada no v. Acórdão embargado e alterar resultado do
julgamento da apelação para provimento, em parte, do recurso
Redação do v. Acórdão proferido no julgamento da apelação
alterada, inclusive ementa, que passa a ser a seguinte:
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA Na espécie, é descabida a
revogação dos benefícios da gratuidade da justiça à parte
apelante, apesar de ter incorrido em litigância de má-fé, ante a
inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a
presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente
da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência a
reforma da r. sentença, para manter os benefícios da assistência
judiciária concedidos à apelante, tornando insubsistente a
revogação deliberada pelo r. ato judicial recorrido.
DÉBITO,
INSCRIÇÃO
NOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL

Reconhecimento da exigibilidade e da mora da parte autora
cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no
vencimento, relativamente a contrato avençado entre as partes
e inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação -
Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente
consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo
vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a
manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de
improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do
débito apontado, de cancelamento de inscrição em cadastro de
inadimplentes e de indenização por danos morais.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
A parte autora incorreu em
litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e a sanção
imposta, consistente em condenação ao pagamento de multa,
deve ser mantida, visto que adequada para o ilícito cometido
(art. 81, caput e §3o, CPC/2015, correspondente ao art. 18,
caput, e § 2o, do CPC/1973) - Configurada litigância de má-fé,
na forma do art. 80, II, do CPC/2015 (correspondente ao art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
17, II, CPC/1973), reforma-se a r. sentença, apenas e tão
somente, para reduzir o valor da sanção de multa para 1% do
valor corrigido da causa, com base no art. 81, caput, do
CPC/2015.
Recurso provido, em parte”.
Embargos de declaração acolhidos.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 245/266, ingressou a parte
apelada com embargos de declaração, sustentando: (a) “Omissão quanto ao fato de
existirem diversos elementos que demonstram a existência de relação jurídica entre as
partes”; (b) “Omissão quanto ausência de danos morais”; (c) “Omissão quanto a
aplicação da Súmula 385 do STJ; e (d) “Omissão quanto a aplicação da Súmula 54 do
STJ”.
A parte embargada alegou que: (a) “a parte embargante
alega omissão do acórdão no que tange a suposta prova do débito, danos morais,
suposta incidência da súmula 385 do STJ e súmula 54, entretanto, o acórdão em questão
enfrentou todas essas questões, razão pela qual não há que se falar em qualquer
omissão”; e (b) “inexiste qualquer omissão, razão pela qual requer a aplicação de multa
em desfavor da parte embargante, visto que os embargos são manifestamente
protelatórios”.
É o relatório.
1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos, com
efeito modificativo, para declarar a existência de premissa equivocada no v. Acórdão
embargado e alterar resultado do julgamento do recurso de apelação.
1.1. Tem razão o embargante, quanto à existência de erro
no v. Acórdão, passível de ser sanado por embargos de declaração, no que concerne ao
provimento do recurso para julgar procedente, em parte, a ação, visto que, ao contrário
do decidido, a relação jurídica entre as partes foi demonstrada a fls. 162/163.
Observa-se que são admissíveis embargos de declaração,
com efeitos modificativos, quando o suprimento de erro relativo à premissa equivocada
implica alteração da conclusão do julgado. Nesse sentido, a orientação das notas de
Theotonio Negrão: (a) “Ainda: “O efeito modificativo dos embargos de declaração tem
vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do
resultado o julgamento (STJ-Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-AgRg-EDcl, rel.
Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, rejeitaram os embs., v.u., DJU 19.2.03, p. 108)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva,
p. 699/700, parte da nota 6 ao art. 535); (b) “Cabem embargos de declaração com
efeitos modificativos, para correção de erro relativo: (...)
a uma premissa
equivocada de que haja partido a decisão embargada, atribuindo-se-lhes efeito
modificativo quando tal premissa seja influente no resultado do julgamento (STF-1a
Turma, RE 207.928-6-SP-EDcl, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 14.4.98, receberam os
embs., v.u., DJU 15.5.98, seç. 1e, p. 54); no mesmo sentido: RSTJ 39/289 e STJ-RJ
185/554, maioria; RSTJ 47/275, maioria; STJ-3a T., AI 632.184-AgRg-EDcl-EDcl-
EDcl, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.9.06, acolheram os embs., v.u., DJU 2.10.06, p.
264; STJ-1a T., REsp 796.160-EDcl, rel. Min. Luiz Fux, j. 10.10.06, acolheram os
embs., v.u., DJU 13.11.06, p. 234; (...)” ("Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 700, parte da nota 7 ao art. 535); (c)
“Para remover a contradição, pode o acórdão de embargos de declaração alterar a
conclusão do julgado (STJ-4a T., REsp 2.450-RJ, rel. Min. Barros Monteiro, j. 11.12.90,
não conheceram, v.u., DJU 25.2.91, p. 1.471; Bol. AASP 1.514/303, com voto bem
fundamentado” ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed.,
2007, Saraiva, p. 704, parte da nota 15 ao art. 535); e (d) “Suprida a omissão, pode,
eventualmente, ser alterada a conclusão do acórdão se incompatível com esse
suprimento (argumento do art. 463-“caput” e II; cf. RISTF 338). Neste sentido: STJ-3a
Turma, REsp 3.192-ES, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 13.8.90, não conheceram, DJU
3.9.90, p. 8.844; RSTJ 36/345, 40/459; RTJ 86/359, 88/325, 112/314, 119/439; STF-RT
569/222; RT 569/172, 578/185, 606/210; JTJ 171/246; JTA 88/405. (...) “Os embargos
de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração do acórdão é
conseqüência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge a contradição
“(STJ-2a Turma, REsp 15.569-DF-EDcl, rel. Min. Ari Pargendler, j. 8.8.96, não
conheceram, v.u., DJU 2.9.96, p. 31.051) (...)”. ("Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 704, parte da nota 17 ao art. 535).
2. O v. Acórdão proferido no julgamento da Apelação
passa a ter a seguinte redação:
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA Na espécie, é descabida a revogação
dos benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante, apesar de ter
incorrido em litigância de má-fé, ante a inexistência de prova em
sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção
jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-
se, em consequência a reforma da r. sentença, para manter os
benefícios da assistência judiciária concedidos à apelante, tornando
insubsistente a revogação deliberada pelo r. ato judicial recorrido.
DÉBITO, INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E
RESPONSABILIDADE CIVIL Reconhecimento da exigibilidade e da
mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não
satisfeito no vencimento, relativamente a contrato avençado entre as
partes e inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente
consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo
vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a
manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência
dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito apontado, de
cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes e de
indenização por danos morais.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A parte autora incorreu em litigância de
má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e a sanção imposta, consistente
em condenação ao pagamento de multa, deve ser mantida, visto que
adequada para o ilícito cometido (art. 81, caput e §3o, CPC/2015,
correspondente ao art. 18, caput, e § 2o, do CPC/1973) - Configurada
litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC/2015
(correspondente ao art. 17, II, CPC/1973), reforma-se a r. sentença,
apenas e tão somente, para reduzir o valor da sanção de multa para 1%
do valor corrigido da causa, com base no art. 81, caput, do CPC/2015.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 183/187, o qual se adota, acrescenta-se
que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Portanto, diante do exposto e
o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido,
extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo os benefícios da Justiça
Gratuita, nos termos da fundamentação supra. Em razão da sucumbência,
condeno o (a) autor (a) ao pagamento das despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, quantia que está em
consonância com os critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil. Condeno a parte Autora em litigância de má-fé por deduzir pretensão
contra fato incontroverso, alterando a verdade dos fatos e usando o processo
para conseguir objetivo ilegal (art. 80, I, II e III do CPC), aplicando multa
de R$ 2.000,00 (art. 81, CPC). Intime-se pessoalmente a parte Autora, por
via postal, com cópia da presente”.
Apelação da parte autora (fls. 189/223), requerendo, preliminarmente a
manutenção do benefício da gratuidade processual e, no mérito,
sustentando: (a) ausência de litigância de má-fé, devendo ser afastada a
multa aplicada à parte apelante; (b) na “peça contestatória não veio qualquer
esclarecimento sobre a origem da dívida negativada e, além da ausência de
contrato, as faturas carreadas NÃO fazem referência a restrição”; (c) não
consta
dos
autos
“QUALQUER
DOCUMENTO
CAPAZ
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A
CONSUMIDORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELADA”; (d)
“AS
TELAS
SISTÊMICAS
APRESENTADAS
NA
PEÇA
CONTESTATÓRIA SÃO DE FÁCIL MANIPULAÇÃO PELO RÉU, QUE
POSSUI INÚMEROS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA INSERIR
EM
SEU
SISTEMA
AS
INFORMAÇÕES
QUE
MAIS
LHE
APROUVEREM,
SEM
QUALQUER
COMPROMISSO
COM
A
VERDADE, EIS QUE, O VISADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
É APENAS LUCRO”; (e) inaplicável a Súmula no 385 do STJ; (f)
existência de dano moral; (g) juros de mora a partir do evento danoso; e (h)
“percentual sucumbencial indenitário de 20% sobre o valor da condenação”.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela parte apelada a
fls. 226/239, insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o recurso seja
provido, e a r. sentença reformada, para julgar a demanda procedente, nos
termos da petição inicial.
2. Reforma-se a r. sentença, para manter os benefícios da gratuidade da
justiça concedidos à parte autora apelante, tornando insubsistente a
revogação deliberada pela r. sentença recorrida.
2.1. Quanto à concessão dos benefícios da assistência judiciária prevista na
LF 1.060/50, adota-se a seguinte orientação: (a) “Para o benefício de
assistência judiciária basta requerimento em que a parte afirme a sua
pobreza, somente sendo afastada por prova inequívoca em contrário a
cargo do impugnante.”(STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352,
conforme site do Eg. STJ); (b) “Bastante à formulação do pedido de
assistência judiciária a apresentação de requerimento ao juiz da causa,
sem necessidade de maior instrução, podendo, no entanto, vir o mesmo
a ser indeferido se dos elementos já constantes do processo, ou trazidos
pela parte adversa em impugnação, for possível concluir que a alegação
de pobreza não corresponde à realidade.” (STJ 4a Turma, REsp
654748/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006, DJ
24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg. STJ); (c) “I. É entendimento
desta Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição, de que não está em condições de pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família (Lei n. 1.060/50, art. 4o), ressalvado ao juiz, no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
indeferir a pretensão se tiver fundadas e motivadas razões para isso
(art. 5o)" (AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta Turma, Relator o Senhor
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II. "Havendo
dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o
magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim
de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência
judiciária." (AgRg nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira Turma, Relator o
Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/2005).” (STJ-4a
Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j.
06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do Eg. STJ); (d) “Esta
Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por evidências
suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir o
benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris
tantum.” (STJ-2a Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto
Martins, v.u., j. 15.08.2006, DJ 28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg.
STJ); e (e) “O juiz pode negar o benefício da assistência judiciária
gratuita, apesar do pedido expresso da parte que se declara pobre, se
houver motivo para tanto, de acordo com as provas dos autos.” (STJ-3a
Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos benefícios da assistência
judiciária, para pessoas naturais, basta a declaração de pobreza, na acepção
jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição, ante a presunção
iuris tantum, elidível mediante prova em sentido contrário, mas nada
impede que o MM Juízo da causa, quando tiver fundadas e motivadas
razões para isso, indeferir ou realizar diligências para verificação do alegado
estado de miserabilidade.
2.2. A revogação dos benefícios da assistência judiciária não é penalidade
prevista nos arts. 79 a 81, do CPC/2015, para os casos de litigância de má-
fé.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie, a
orientação do julgado extraído do site deste Eg. Tribunal de Justiça, assim
ementado: “RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Aquisição de
produto impróprio para consumo - Sentença de improcedência, com
revogação da gratuidade por litigância de má-fé - Inconformismo
Acolhimento parcial - Não ocorrência dos pressupostos legais para
revogação da gratuidade - Inexistência de dano moral indenizável quando
o produto não é consumido. Precedentes do TJ/SP e do STJ. Recurso
parcialmente provido.” (Apelação n° 9196629-52.2004.8.26.0000, rel. Des.
Piva Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 26.10.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
2.3. Nos termos da orientação supra, na espécie, é descabida a revogação
dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte apelante, apesar
de ter incorrido em litigância de má-fé, ante a inexistência de prova em
sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do
termo, decorrente da declaração por ela prestada (fls. 19/33), impondo-se,
em consequência a reforma da r. sentença, para manter os benefícios da
assistência judiciária concedidos à apelante, tornando insubsistente a
revogação deliberada pelo r. ato judicial recorrido.
3. Reforma-se, em parte, a r. sentença.
3.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações de reparação
de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no caso dos
autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo,
a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos
objetivos e subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse
Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso análogo, mas com
inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
DE
CONSUMO.
EXPLOSÃO
DE
GARRAFA
PERFURANDO O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO
CAUSAL.
DEFEITO
DO
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO
DA
SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 - Comerciante
atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é
vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de
consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3
- Reconhecimento do nexo causal entre as lesões sofridas pelo consumidor e
o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da inexistência de defeito
do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5 - Caracterização da
violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 - Recurso especial
provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença de
primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p.
591, o destaque não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se
que, no caso da responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a
aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a presença dos
elementos da relação de consumo, como se reclama na disciplina dos
contratos bancários. Explica-se: enquanto nos contratos bancários, reclama-
se a existência da relação de consumo, invocando o disposto no art. 3o, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como espécie do
serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma
distinção É preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre
cliente e banco, o cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado
como consumidor, seja pela exegese do conceito de destinatário final (art.
2o), ou pela interpretação do art. 29, que autoriza a equiparação para fins de
proteção contratual, atualmente interpretado segundo exigência de
demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação entre o
cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque,
aqui, a hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é
cliente do banco, ou sendo cliente, não se considera destinatário final ou
vulnerável (uma grande sociedade empresária, por exemplo), decorre
de mera constatação fática de que se trata de vítima de um dano cuja
responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos: enquanto em
matéria contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do
cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se
trata de pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em
especial da atividade desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não
se cogita de questionar a aplicação odo CDC nos danos causados, seja a
clientes pessoas físicas ou grandes sociedades empresárias, pela
informações levadas indevidamente a registro pela instituição
financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou pelo protesto
indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título
da instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do
CDC é impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito
Bancário”, RT, 2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
3.2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados,
em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os
próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do
CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de indenizar,
indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima
e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse
sentido, de se notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras
conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto, a responsabilidade dos
bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação
ao nexo de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do
art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre
a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais sejam: a
culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma,
REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ
05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de
serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente da própria lei (ope
legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria encargo
de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da
responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de
exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14,
em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da
vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa
distribuição do encargo probatório acompanhou o sistema tradicional
estabelecido pelo art. 333, II, do Código de Processo Civil. O legislador,
todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência
de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o defeito, como fato
constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado pelo
consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art.
12, §3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao
fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito no produto ou no
serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos probatórios pela
própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”.
(Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do
Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p.
355/356).
3.3. Em ações declaratórias negativas, em que o consumidor nega a
contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de débito em
cadastro de inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida,
em razão de contrato celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de
produtos ou serviços, incumbe a essa provar a existência e a origem do
débito, cuja exigibilidade é impugnada pelo consumidor, ou seja, do fato
constitutivo da dívida por ela cobrada, seja por envolver fato negativo (art.
373, II do CPC/2015), sendo difícil a produção de tal prova pela parte
autora, seja por força do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos Santos: “A idéia de
constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do direito
mantém-se com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que
vai atuar a prova, pode, no processo, não coincidir com a posição da
parte que dele tem o ônus. O autor faz cobrança contra o réu. O réu alega
que pagou ao mandatário do autor: deverá prová-lo. O autor, não negando o
pagamento nem a existência do mandato, alega, contudo, sua revogação
com ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida de que o último fato
alegado é impeditivo com relação a um direito do réu, competindo a prova,
portanto, ao autor. Interessante, pois, observar que qualquer fato relacionado
com o direito se enquadra na classificação geral, independentemente da
relação jurídica a que se refira, comportando cada qual, de per si, a
aplicação da teoria do ônus da prova, quando for o caso. Quando o fato for
um só, como por exemplo, prova da propriedade imóvel pelo registro, quem
alega sua existência, prova-o, juntando a certidão respectiva, mas quando
para se chegar a uma conclusão vários fatos são questionados, cada qual tem
a sua disciplina do ônus da prova. É a hipótese acima, por exemplo, de o réu
alegar pagamento a mandatário, com o autor alegando revogação de
mandato. A regra que impera mesmo no processo é a de que “quem
alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo, impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das
partes. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência do
fato, de onde se extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer
quem alega, dele é o ônus da prova. Durante certo tempo vigorou o
princípio da negativa non sunt probanda, que cede lugar, agora, ao
princípio mais abrangente e mais lógico de quem alega a constituição,
impedimento, extinção ou modificação de direito deve prová-los, sem a
preocupação do posicionamento das partes e com a questão das
negativas. Se paira incerteza sobre a servidão entre prédios e o proprietário
do que seria serviente pretende declaração de sua inexistência, mesmo sendo
autor, ao réu incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a servidão, já
que ela se refere a fato constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde
se pleiteia a declaração de negativa de dívida, o autor nada deve
provar. O fato constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso,
reverte-se para o credor, que é réu. Atribuição do ônus da prova, por
outro lado, não tem nenhuma vinculação necessária de quem será o
benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor quem produziu a
prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento da divida por exemplo, o
juiz decidirá em benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o
juiz lança mão de critério subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da
prova, mas para atribui-lo à parte a quem foi desfavorece o juízo de maior
probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não foi ao serviço em
determinado dia, mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
trinta dias do mês, faltou ele vinte e cinco. Mesmo que a prova de falta
pertença à outra parte, já há probabilidade maior a lhe favorecer, de forma
tal que o empregado não posse ser desincumbido de prova o
comparecimento. O juízo de maior probabilidade se mantém em estreita
ligação com as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo com o
quod plerumque fit” (“Manual de Direito Processual Civil Processo de
Conhecimento”, vol 1, 16a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque
não consta do original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o,
VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Para demandas
intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que
autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do
autor (consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se
pode, todavia, entender que o consumidor tenha sido totalmente
liberado do encargo de provar o fato constitutivo do seu direito, nem de
que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira
automática, nas relações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar
do consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos
(verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que
haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício
legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um
fato ou da hipossuficiência da parte para prová-lo sem que haja um
suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para
definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova. Ao réu,
segundo a melhor percepção do espírito da lei consumerista, competirá
provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o, VIII, do CDC],
não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa
excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado
no processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta
de nexo entre o resultado danoso e o produto consumidor etc. Se, entretanto,
o autor não tiver trazido ao processo qualquer prova do dano que afirma ter
sofrido e nem mesmo elementos indiciários do nexo entre esse dano e o
produto ou serviço prestado pelo fornecedor demandado, impossível será
realizar o juízo que o art. 6o, VIII, do CPC, exige do magistrado para carrear
o ônus da prova ao réu. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência
do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico
exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua
área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor
prova impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que
repugna à garantia do devido processo legal, com as características do
contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se
compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como
critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
processo. Não pode ser aplicado a partir do nada. (...)” (“Curso de Direito
Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de
Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ,
p. 896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova, objeto do art. 333, do
CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105, em ação
declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...)
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento
preconizado por esta Corte no sentido de que, nas ações declaratórias
negativas, cabe à parte adversa a comprovação do ato ou fato negado
pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA.
FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO RÉU.
DESNECESSIDADE
DE
PROVA.
CPC,
ARTS.
333
E
334.
PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da
prova incumbe a quem alega o fato, sendo desnecessário provar os fatos
afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, sendo
igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas
declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e
ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. II -
Tendo o acórdão concluído pela suficiência das provas dos autos para julgar
procedente o pedido, o reexame do conjunto probatório resta vedado a esta
instância especial, a teor do enunciado no 7 da súmula/STJ." (REsp
161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ
21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel. Min.
Fernando Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta
do original); e (a.2) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO DE DUPLICATA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA.
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de
inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título
protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena
de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que
protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua
emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja
prova é perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso especial conhecido
e provido.” (STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, v.u., j. 25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não consta do
original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição financeira manter toda a
documentação relativa à sua atividade, enquanto não operar a prescrição e a
decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a presença do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
requisito da hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a
inversão do ônus da prova, em demandas que envolvam mecanismos de
segurança utilizados por instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização. Saques
sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão
do ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova
(art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-
correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de
provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a
inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade
do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico
de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que
retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos
tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal ocorrência.
Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.” (STJ-3a
Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 15/12/2005, DJ
01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do original);
e (a.2) "Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão
bancário. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao ônus de provar a
autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão bancário,
quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a
autoria dos saques. - Reconhecida a possibilidade de violação do
sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das instituições
financeiras, ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do
cliente, não reconhecida por este, impõe-se o reconhecimento da
responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de
ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. - Inversão do ônus
da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do
consumidor, quanto pela verossimilhança das alegações de suas
alegações de que não efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso
não conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp 557030/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005 p. 542 RSTJ vol. 191 p. 301, o
destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho:
“Assim, por exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor que houve
saques irregulares em sua conta corrente ou em sua caderneta de poupança,
e o banco conteste afirmando que os saques foram feitos por cartão
magnético, decerto do cliente. O tema tem sido frequentemente analisado
pela jurisprudência à luz da inversão do ônus da prova, embora, a
rigor, devesse ser tratado como simples alegação de defeito do serviço,
desde que devidamente interpretada a expressão 'quando não fornece a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
segurança [neste caso patrimonial] que o consumidor dele pode
esperar, constante do §1o do art. 14 do CDC, hipótese em que, para não
ser responsabilizado, competiria ao banco provar que 'o defeito
inexiste' (v. o §3o, I, do art. 14). Seja como for, também é admissível a
inversão do ônus da prova, porque há notícias de saques efetuados com
cartões 'clonados', além de outras falcatruas na realização de saques
fraudulentos, sendo a alegação do consumidor, portanto, verossímil.
Mesmo que não se considerasse verossímil a alegação, a
hipossuficiência do consumidor é manifesta, porque não se pode negar
a sua inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos conhecimentos
técnicos do projeto ou do processo utilizado na execução do serviço,
nem tem condições, ele mesmo, de tomar as medidas necessárias para
evitar esse tipo de incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa
forma, deve o juiz inverter o ônus da prova em benefício do consumidor, se
não entender, simplesmente, que compete ao banco provar que o defeito na
prestação do serviço não existiu. Não procederia, neste, eventual alegação
do banco de que a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil,
porque para garantir ao cliente a segurança que do serviço se poderia
esperar, e para assumir os riscos da atividade econômica, competiria ao
banco tomar todas as medidas de controle possíveis. Nos Estados
Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas eletrônicos' ou 'bancos 24 horas'
são equipados com câmeras de filmagem ou máquinas fotográficas, que
registram as imagens durante o funcionamento ou a intervalos de
segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode exigir a
prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque
não consta do original).
3.4. No que concerne a débitos inscritos em cadastro de inadimplentes, a
responsabilidade pela regularidade da notificação prevista no art. 43, § 2o,
do CDC, é da entidade mantenedora, e não do credor.
A parte credora que promove a inscrição de débito em cadastro de
inadimplentes responde pela veracidade do crédito, mas não por danos
decorrentes de ausência de comunicação prévia do devedor, prevista no § 2o
do art. 43 do CDC, uma vez que isto compete às entidades mantenedoras
destes cadastros.
Nesse sentido, a orientação da Súmula 359/STJ e julgados do Eg. STJ: (a)
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSCRIÇÃO
NOS
ÓRGÃOS
RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1 - "Cabe ao órgão mantenedor
do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
proceder à inscrição" (Súmula 359/STJ). 2 - O credor responde apenas
pela higidez das informações prestadas ao arquivista. 3 - Precedentes
específicos do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp
1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009). 4 - RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto
pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO
CÍVEL. negócios jurídicos bancários. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE
CRÉDITO. ARTIGO 43, §2o, DO CDC. 1- Legitimidade passiva 'ad
causam': na linha da jurisprudência desta Corte, tanto o credor quanto o
órgão arquivista do cadastro negativo são responsáveis pela comunicação
prévia ao consumidor acerca da abertura de registro em seu nome.
Precedentes. Preliminar afastada. 2- Mérito da causa. Aplicação do artigo
515, §3o, do CPC: não havendo comprovação da remessa da notificação ao
devedor, previamente a sua inscrição, a procedência do pedido é medida que
se impõe. Por maioria, superada a preliminar. No mérito, à unanimidade,
apelo desprovido. Em suas razões, a parte recorrente sustentou que o
acórdão recorrido violou o disposto nos artigo 267, VI, do Código de
Processo Civil, bem como apontou dissídio jurisprudencial. Postulou
conhecimento e provimento do recurso. Ausentes as contrarrazões, o recurso
foi admitido. É o relatório. Decido. Merece acolhimento a irresignação
recursal. O Tribunal de origem, reformando a sentença que extinguira
o processo sem resolução do mérito, reconheceu a legitimidade do
credor para responder a ação de cancelamento de inscrição em órgão
de proteção ao crédito, em razão de falta de comunicação,
fundamentada no artigo 43, § 2.o, do CDC, motivando nos seguintes
termos: "... entendo que a responsabilidade pela comunicação prévia do
consumidor a respeito da abertura de cadastro negativo em seu nome é tanto
do órgão responsável pelo cadastro, quanto daquele que solicita a anotação,
ou seja, o credor." Todavia, o acórdão recorrido diverge da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a obrigação de
informar previamente o devedor da inclusão do seu nome nos registros
de proteção ao crédito cabe ao órgão mantenedor (Súmula 359/STJ), e
não ao credor, que responde pela higidez das informações divulgadas
por aquele. Nesse sentido, relembrem-se os seguintes precedentes desta
Corte: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO DE INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO
CADASTRO.
RESPONSABILIZAÇÃO.
SÚMULA
359/STJ.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
PROVIMENTO NEGADO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 1. Acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
da legitimidade da entidade credora para figurar no polo passivo das
ações nas quais se pugna por indenização por danos morais,
decorrentes da inscrição indevida do nome do devedor sem prévia
notificação, esta Corte Superior, em diversas oportunidades, já se
manifestou no sentido de que tal responsabilidade incumbe ao órgão
mantenedor do cadastro. Precedentes desta Corte. 2. Incidente, no caso,
o teor do enunciado da Súmula 359/STJ ("Cabe ao órgão mantenedor
do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição"). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no AREsp 146.564/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 01/10/2014) AGRAVO
REGIMENTAL.
CADASTRO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL. LEGITIMIDADE. EMPRESA ADMINISTRADORA
DO BANCO DE DADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
IMPROVIMENTO. 1.- A responsabilidade decorrente da ausência de
comunicação prévia ao consumidor, medida imprescindível à
regularidade da inscrição, é da empresa administradora do banco de
dados, a quem cabe providenciar a cientificação do devedor. 2.- A
convicção a que chegou o Acórdão recorrido, que consignou que o nome da
Agravada constava dos documentos acostados aos autos para comprovar o
envio da comunicação prévia e entendeu pela inexistência de ato ilícito e de
dano moral indenizável, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e
o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado
suporte, obstando a admissibilidade do Especial à luz da Súmula 7 desta
Corte. 3.- A Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
Agravo improvido. (AgRg no AREsp 341.286/RS, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 27/08/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO
DE
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 43, § 2o, DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 359 DA SÚMULA DO STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA QUE NÃO
DESTOA DOS PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 1. A teor do art. 43, § 2o, do
CDC, o consumidor deve ser comunicado sobre a inscrição de seu nome em
cadastro de inadimplentes por meio de notificação postal. 2. Os órgãos
mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que
buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição,
sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do
CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades
diversas. 3. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição
do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do
CDC, enseja o direito à compensação por danos morais. (REsp
1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC). 4. Agravo
regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (AgRg no
REsp 1248956/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA,
julgado
em
06/09/2012,
DJe
18/09/2012)
AGRAVO
REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SPC.
CADASTROS
REALIZADOS
POR
ENTIDADES
DIVERSAS.
LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2o,
CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A entidade responsável
pela manutenção de cadastro restritivo de crédito é parte legítima para
responder por registro em banco de dados de devedores sem a notificação
prévia exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, mesmo que o cadastro tenha sido
efetuado por pessoa jurídica diversa. Precedente: REsp n. 974.212/RS. 2.
Uma vez reconhecida a legitimidade passiva da parte demandada e não
comprovada a alegação de cadastro em sistema de proteção ao crédito sem a
devida notificação prévia, cabe à instância ordinária de origem julgar a
procedência das pretensões formuladas pela parte. 3. Agravo regimental
provido em parte. (AgRg no REsp 1059196/RS, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2010,
DJe 19/08/2010) Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação
de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao
crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor
do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente
inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese
dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. -
Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade
passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em
seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a
negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros
mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de prévia
comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à
compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição
desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao
ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - É ilegal e sempre deve ser
cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao
crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do
CDC. - Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema.
Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente
realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp
1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
RECORRENTE.
1.
Conforme
entendimento firmado nesta Corte, a comunicação ao consumidor sobre
a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui
obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do
credor, que apenas informa a existência da dívida. Aplicação do § 2o,
art. 43, do CDC. (Precedentes: REsp. no 345.674/PR, Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 18.03.2002; REsp. no
442.483/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJU de 12.05.2003). 2.
Destarte, ao considerar que "tanto o credor quanto o arquivista são
responsáveis pela prévia comunicação do consumidor acerca de seu
cadastro em serviço de proteção de crédito", e que cabe "ao lesado a
escolha de contra quem demandar", o Tribunal de origem não julgou
em sintonia com a orientação desta Corte. 3. Não há, portanto, no pleito
em questão, legitimidade passiva do recorrente. 4. Recurso conhecido e
provido. (REsp 870.629/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI,
QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 342)
Destarte, o acórdão recorrido dissentiu da orientação desta Corte
Superior, merecendo, assim, acolhimento a pretensão recursal. Ante o
exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para restabelecer a
douta sentença em seu inteiro teor.” (REsp 1381735/RS, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, data da publicação: 16/04/2015, o destaque não
consta do original); (b) ““DECISÃO (...) A recorrente aponta ofensa ao art.
43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e aos arts. 186 e 927 do
Código Civil de 2002, postulando o afastamento da indenização por dano
moral a que fora condenada, sob o argumento de que que a responsabilidade
pela prévia notificação dos consumidores acerca de eventuais restrições
creditícias é do órgão público gestor dos bancos de dados. Alegou ainda
ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. Sem a apresentação das
contrarrazões, o recurso foi admitido pelo Eg. Tribunal a quo. É o relatório.
Passo a decidir. (...) No mais, a irresignação comporta acolhida. A Eg.
Corte a quo reconheceu a existência de dano moral em favor do autor,
ora recorrido, em virtude da empresa que mandou o nome do devedor
para o órgão cadastral negativá-lo não ter procedido à comunicação
prevista no § 2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse
contexto, o entendimento firmado no acórdão recorrido diverge da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de no sentido de que
a legitimidade para responder pelos danos morais decorrentes da
ausência de prévia comunicação da inserção do nome do devedor em
cadastro de proteção ao crédito, prevista no mencionado dispositivo, é
da entidade responsável pela manutenção do referido cadastro, e não
do
credor.
A
propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
RESPONSABILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I. A legitimidade para
responder por dano moral resultante da ausência da comunicação prevista
no art. 42, § 3o, do CDC, pertence ao banco de dados ou à entidade cadastral
a quem compete, concretamente, proceder à negativação que lhe é solicitada
pelo credor. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido." (AgRg
nos EDcl no REsp 1.152.089/SP, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe
de
21.6.2010)
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ART. 43, § 2o,
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA.
SERASA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE.
PÓLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 359/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte
Superior firmou o entendimento de que órgãos mantenedores de cadastros
restritivos de crédito são legítimos para figurar no pólo passivo de
demandas que buscam a reparação de danos morais e materiais decorrentes
da ausência da prévia notificação do consumidor acerca da inscrição de seu
nome nos bancos de dados de mal pagadores. Precedentes. (...) 3. Agravo
regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag 1.048.281/RJ, Relator
o Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, desembargador convocado do
TJ/RS, DJe de 21.6.2010) Confira-se, por pertinente, o teor da Súmula 359
desta Corte: Súmula 359 - "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de
Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição."
Diante de tal contexto, o acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido
indenizatório formulado pelo recorrido contra a credora, em virtude da
inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito sem a prévia
notificação a que alude o art. 43, § 2o, do CDC, divergiu da orientação
consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, com esteio
no art. 557, § 1o-A, do Estatuto Processual Civil, dou parcial
provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido de
indenização em relação à recorrente.” (REsp 1348518/DF, rel. Min. Raul
Araújo, data da publicação: 26/10/2012, o destaque não consta do original);
e (c) “DECISÃO (...) 2.- No caso em exame, o recorrente/autor ajuizou
Ação de cancelamento de restrição cadastral cumulada com indenizatória de
danos morais contra a recorrida/ré, em razão de inscrição em cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
proteção ao crédito efetivada sem o envio de comunicação prévia ao
endereço do recorrido. A ação foi julgada improcedente em primeira
instância. O colegiado estadual negou provimento à Apelação interposta
pelo recorrente. Nas razões do Recurso Especial alega ofensa ao artigo
43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a
regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes requer o envio
de comunicação prévia, independentemente da existência do débito.
Aponta dissídio jurisprudencial. É o relatório. (...) 4.- Assiste razão ao
recorrente. 5.- De início, cumpre salientar que esta Corte tem afirmado
que a responsabilidade decorrente da ausência de comunicação prévia
ao consumidor, medida imprescindível à regularidade da inscrição, é
da empresa administradora do banco de dados, a quem cabe
providenciar a cientificação do devedor, e não da empresa credora que
efetua o lançamento. Nesse sentido, o julgamento da MC 5.999-SP pela
Terceira Turma, relator Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de
02.08.2004, assim ementado: MEDIDA CAUTELAR - INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE
PASSIVA - REQUISITOS - ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1.
Os bancos são partes ilegítimas para responder pela responsabilidade
da comunicação da inscrição, que é dever dos órgãos de proteção ao
crédito
(cf.
REsp
442.483/BARROS
MONTEIRO
e
REsp
345.674/PASSARINHO). No entanto, são partes legítimas para
responder às ações que buscam impedi-los de solicitar a inscrição. 2.
Para evitar sua inscrição nos cadastros restritivos de crédito o devedor deve
provar que: a) pende ação proposta contestando, integral ou parcialmente, a
existência do débito; b) a negativa do débito em cobrança se funda em bom
direito; c) depositou o valor correspondente à parte reconhecida do débito
ou preste caução idônea. (REsp 527.618/Asfor Rocha). 3. Sem provar esses
requisitos, denega-se a medida cautelar. 4. À mingua de fumus boni iuris e
periculum in mora, extingue-se o pedido do processo cautelar. 5.
Improcedência da liminar. Cassação da liminar. No mesmo sentido: CIVIL
E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO DA INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR. CDC, ART. 43, § 2.
I. A cientificação do devedor sobre a inscrição prevista no citado
dispositivo do CDC, constitui obrigação exclusiva da entidade
responsável pela manutenção do cadastro, pessoa jurídica distinta, de
modo que o credor, que meramente informa da existência da dívida,
não é parte legitimada passivamente por ato decorrente da
administração do cadastro. II. Recurso especial não conhecido. (REsp
345.674/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de
18/03/2002); Direito processual civil e econômico. Recursos especiais.
Ação de indenização. Acórdão recorrido. Fundamento inatacado.
Inscrição no cadastro de inadimplentes. Ausência de comunicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
prévia ao devedor. Ato de responsabilidade da entidade mantenedora
do cadastro. Ação proposta em face do credor. Ilegitimidade passiva
para a causa. Ação revisional. Contrato de crédito pessoal. Capitalização
de juros. Taxa de juros remuneratórios. Comissão de permanência. - É
inviável o recurso que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. -
O credor não é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação pela qual
o devedor pugna por indenização por danos morais decorrentes da inscrição
de seu nome nos cadastros de inadimplentes sem que tenha sido
previamente comunicado do ato. Isso porque a responsabilidade pela
inclusão do nome do devedor no cadastro incumbe à entidade que o
mantém, e não ao credor, que informa a mera existência da dívida.
Precedentes. (...). (REsp 647.356/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de
02/09/2004). 6.- Quanto à indigitada violação do artigo 43, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte firmou
posicionamento no sentido de que a inscrição do nome do devedor em
cadastros de restrição ao crédito sem o envio da comunicação prévia
acarreta dano moral a ser indenizado pela instituição mantenedora do
cadastro. Na linha desse entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES
PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. (...) 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito sem prévia notificação enseja indenização por danos
morais. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag
1104370/RJ,
Rel.
Min.
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,
DJe 09/09/2009); AGRAVO REGIMENTAL. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. REGISTRO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL
CARACTERIZADO. 1. O registro do devedor em cadastro de proteção
ao crédito, sem que haja prévia comunicação por escrito, resulta em
abalo moral a ser indenizado pela instituição responsável pela
manutenção do cadastro. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
Ag
832.123/SP,
Rel.
Min.
PAULO
FURTADO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA,
DJe 04/06/2009); PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. INSCRIÇÃO
EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 43, §
2o, DO DIPLOMA CONSUMERISTA. ENUNCIADO 359, DA SÚMULA
DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA
QUE NÃO DESTOA DOS PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no REsp 1012911/RS,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
26/02/2009). 7.- Pelo exposto, com fundamento no artigo 557, § 1o-A, do
Código de Processo Civil, dá-se provimento ao Recurso Especial,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para
reapreciação do feito. Intimem-se.” (REsp 1185372/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, data da publicação: 09/04/2010, o destaque não consta do original).
3.5. A ausência de juntada de cópia do instrumento do contrato bancário não
acarreta, por si só, o reconhecimento da inexigibilidade do respectivo débito
e/ou da ilicitude da respectiva inscrição em cadastro de inadimplentes,
quando a parte credora demonstra, por outros meios de prova, a existência, a
exigibilidade e a mora da parte devedora relativamente à dívida em questão.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a
orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“PETIÇÃO INICIAL Ação de cobrança Indeferimento por inépcia da
petição inicial, instruída sem os contratos de conta-corrente e de abertura de
crédito rotativo Descabimento Banco que alega que os contratos foram
extraviados, juntado, contudo, extratos integrais da movimentação na conta
Petição inicial que narra a causa de pedir, não podendo ser considerados
documentos indispensáveis os contratos, pois a prova do crédito, em
procedimento ordinário de cognição, pode ser feita com outros subsídios
probatórios Ré que, ademais, não nega a existência da conta e do limite de
crédito Indeferimento da petição inicial afastado Recurso provido para
afastar a extinção e, nos termos do art. 515, § 3o, do CPC, julgar procedente
em parte a ação de cobrança.” (12a Câmara de Direito Privado, Apelação no
3.000.473-6, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 07.10.2009, o destaque não
consta do original); (b) “Prestação de serviços educacionais Cobrança
Petição inicial Indeferimento por falta da apresentação do instrumento do
contrato celebrado entre as partes
Inadmissibilidade
Documento
dispensável Sentença anulada Recurso provido. 'A falta de juntada do
contrato de prestação de serviços educacionais por ocasião da petição
inicial, não ocasiona o seu indeferimento, já que referido instrumento não é
reputado documento indispensável ao feito, na medida em que a relação
jurídica entre os litigantes pode ser comprovada por outros modos, cabendo
a alegação de irregularidade à parte contrária.” (Apelação Cível no
1.211.473-0/4 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Andreatta Rizzo,
julgado em 10/11/2008, o destaque não consta do original); e (c) “INICIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. Indeferimento por falta de apresentação de
contrato escrito. Notícia de que o instrumento contratual foi extraviado.
Hipótese que não justifica o indeferimento, por não se tratar de documento
indispensável à propositura. Recurso provido.” (12a Câmara do extinto
Primeiro Tribunal de Alçada Civil, Apelação no 1.146.898-9, rel. Des.
Campos Mello, v.u., j. 10.06.2003, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
Ainda, no mesmo sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ extraído do
respectivo site: “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO INICIAL -
DOCUMENTOS INSTRUTORIOS - MATERIA DE FATO. I Se a ação
não requer, para sua propositura, como instrução da inicial, documentos
ditos indispensáveis pela substância da relação jurídica que se controverte,
outros tantos sem essa conotação poderão embasar a convicção do
magistrado. Inteligência do art. 283, do CPC. II Inviável em sede de
especial o reexame de matéria de fato. III, Recurso não conhecido.” (STJ-3a
Turma, REsp 8752/SP, rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j. 30/04/1991, DJ
27/05/1991 p. 6964, o destaque não consta do original).
3.6. Reconhece-se a exigibilidade e a mora da parte autora cliente
consumidora em relação ao débito objeto de contrato de cartão de crédito
celebrado entre a parte autora e a instituição financeira, e inscrito em
cadastro de inadimplentes, objeto da ação.
O débito inscrito impugnado na presente ação
tem o valor de R$ 324,94, referente a contrato de no 0018546400680000,
com data da ocorrência em 1o.05.2017 (cf. fls. 37/38).
No caso dos autos, a parte ré juntou: (i) cópia do contrato de cartão de
crédito (fls. 74/86); (ii) cópias de faturas de cartão de crédito, (fls. 87/158);
(iii) tela de sistema interno (fls. 159); e (iv) transcrição de gravação
telefônica (fls. 162/163).
No caso dos autos restou suficientemente comprovada, ante a consistência
da prova produzida pela instituição financeira ré e o comportamento evasivo
da parte autora, pois: (a) a parte ré juntou mídia contendo cópia de gravação
telefônica com expressa confirmação da parte autora de possuir cartão de
crédito da parte ré, com confirmação de dados pessoais (fls. 162/163), e (b)
a parte autora sequer impugnou especificamente o conteúdo transcrito
da gravação.
No que concerne ao valor inscrito nos cadastros de inadimplentes, verifica-
se que o montante apontado de R$ 324,94 é inferior ao devido pela parte
autora, correspondente à quantia de R$ 340,05, consubstanciada pelo saldo
devedor indicado a fls. 151, o qual sequer foi impugnado especificamente
pela parte autora.
A consistência da prova documental produzida pela parte ré não só com
relação a existência da relação contratual entre as partes, como também ao
valor do débito inscrito, e o comportamento evasivo da parte autora, que,
em sua réplica, não discutiu a autenticidade do instrumento do contrato por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
ela firmado, mas passou a usar de subterfúgios, pois não esclareceu como
sua assinatura apareceu no contrato juntado aos autos e das razões para ter
omitido esse negócio jurídico na inicial, geram o convencimento da
existência, a exigibilidade e a mora da parte autora relativamente ao débito
do contrato em questão.
Não afasta a exigibilidade do débito a alegação da parte autora de que os
documentos são unilaterais e não correspondentes ao número do contrato
inscrito, pois o fato de a inscrição em cadastro de inadimplentes mencionar
número distinto da adesão a cartão de crédito e respectiva fatura constitui
mera irregularidade formal, não tornando indevida a negativação, nem
implica violação ao art. 43, § 1o, do CDC, uma vez que o cadastro efetivado
contém dados claros, objetivos e suficientes para identificação da dívida
inscrita, cuja existência restou demonstrada pelos documentos juntados pelo
réu e não foi negada pela parte autora.
Essa prova documental pela parte ré basta para demonstrar a existência, a
exigibilidade e a mora da parte autora relativamente ao débito do contrato
em questão, visto que inexistente prova sequer da ocorrência da cobrança e
inscrição de dívida em montante superior ao efetivamente devido.
3.7. Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente
consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e
inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r.
sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de declaração
de inexigibilidade do débito apontado, de cancelamento da inscrição em
cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais.
Reconhece-se que a parte ré, ao diligenciar pela inscrição da dívida, exigível
e não paga no respectivo vencimento, em cadastro de inadimplentes, como
autoriza o art. 43, do CDC, agiu no exercício regular de direito de perseguir
o seu crédito (art. 188, I, do CC/2002) e não com abuso de direito, e,
consequentemente, a licitude da anotação e o descabimento da condenação
da parte credora ao pagamento de indenização à parte autora devedora, visto
que não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte ré apelada não
praticou ato ilícito.
É de se ver que a inscrição de débito exigível e não pago em cadastro de
inadimplentes não constitui fato gerador de danos materiais e morais, uma
vez que se trata do exercício regular de um direito do credor (cf. STJ-4a
Turma, REsp 746755/MG, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 16/06/2005, DJ
01/07/2005 p. 561, extraído do site do Eg. STJ, que faz expressa referência
ao art. 160, I, do CC/1916, vigente à época dos fatos, aplicável à espécie e
correspondente ao art. 188, I, do CC/2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
Ademais, saliente-se que, no que concerne a débitos inscritos em cadastro
de inadimplentes, a responsabilidade pela regularidade da notificação
prevista no art. 43, § 2o, do CDC, é da entidade mantenedora, e não do
credor.
3.8. Isto é o quanto basta para a manutenção do julgamento de
improcedência da ação.
Desnecessário perquirir sobre as demais questões alegadas pelas partes,
visto que qualquer entendimento adotado não alteraria o julgamento do
presente recurso, ante a fundamentação adotada.
4. Mantém-se a r. sentença recorrida, quanto ao reconhecimento e à sanção
imposta à parte autora por litigância de má-fé, reformando-a, apenas e tão
somente, para reduzir o valor da condenação a 1% do valor corrigido da
causa.
A parte autora incorreu em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos
fatos, e a sanção imposta, consistente em condenação ao pagamento de
multa, deve ser mantida, visto que adequada para o ilícito cometido (art. 81,
caput e §3o, CPC/2015, correspondente ao art. 18, caput, e § 2o, do
CPC/1973).
A intenção deliberada de praticar a conduta supra especificada ficou
caracterizada, visto que a parte autora alegou desconhecimento de dívida,
que sabia exigível, e, mesmo após a prova documental produzida pela parte
ré bastante para demonstrar a existência, a exigibilidade e a mora da parte
autora relativamente ao débito inscrito em cadastro de inadimplentes,
insistiu na inexigibilidade da dívida.
Restou, portanto, configurada litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do
CPC/2015 (correspondente ao art. 17, II, CPC/1973), reforma-se a r.
sentença, apenas e tão somente, para reduzir o valor da sanção de multa para
1% do valor corrigido da causa, com base no art. 81, caput, do CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação: (a) da nota Theotonio Negrão: “É litigante de
má-fé a parte que deduz pretensão contra fato incontroverso e altera a
sua verdade, postergando o princípio da lealdade processual (RSTJ
88/83 e STJ-RTJE 157/225). ("Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 142, notas 9 e 10, ao art.
17, o destaque não conta do original); e (b) do julgado do Eg. STJ extraído
do respectivo site: “PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MULTA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO.
PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. Aplica-se a Súmula n. 7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a
análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2. É
desnecessária a prova do prejuízo para que, constatada litigância de má-
fé, haja condenação ao pagamento de indenização à parte contrária. 3.
Recurso especial não-conhecido.” (STJ-4a Turma, REsp 861471/SP, rel.
Min. João Otávio Noronha, v.u., j. 09/02/2010, DJe 22/03/2010, o destaque
não consta do original).
5. O provimento, em parte, do recurso da parte autora não tem reflexo na
distribuição dos encargos de sucumbência, visto que mínima a alteração do
julgado.
6. Inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do CPC/2015, que dispõe
sobre a condenação em verba honorária por sucumbência recursal, visto que
foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba honorária
sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de
recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS.
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de divergência não podem ser
admitidos quando inexistente semelhança fático-processual entre os arestos
confrontados. 2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia
sobre a prescrição envolvendo violação extracontratual de direitos autorais.
O paradigma (REsp n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão
relativa ao prazo prescricional para execução de multa cominatória, por
descumprimento de decisão judicial que proibia o réu de executar obra
musical. Constata-se assim a diferença fático-processual entre os julgados
confrontados. 3. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta
SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado,
segundo o qual é de 3 (três) anos, quando se discute ilícito extracontratual, o
prazo de prescrição relativo à pretensão decorrente de afronta a direito
autoral. Precedentes. 4. As exigências relativas à demonstração da
divergência jurisprudencial não foram modificadas pelo CPC/2015, nos
termos do seu art. 1.043, § 4o. 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. Não haverá
honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu
integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a
interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início
novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão
publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos
liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-
lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por
omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o
colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-
la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de
provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da
majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do
art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos
nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do
trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na
instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de
tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários
recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada. (2a
Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.
09/08/2017, DJe 19/10/2017, o destaque não consta do original).
7. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo sentenciante, o
recurso deve ser provido, em parte, para, mantida no mais, reformar a r.
sentença para apenas e tão somente para reduzir o valor arbitrado da sanção
de multa por litigância de má-fé para 1% do valor corrigido da causa.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais e
infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade
com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento, em parte, ao
recurso.”.
3. Em resumo, os embargos de declaração devem ser
acolhidos, para correção de erro relativo a premissa equivocada, para alterar a redação
do v. Acórdão proferido no julgamento da apelação, com modificação do resultado do
julgamento da apelação para provimento, em parte, do recurso, nos termos
especificados constantes deste julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29
Emb. Declaração no 1001470-45.2020.8.26.0003/50000
Ante o exposto e para os fins acima, os embargos de
declaração são acolhidos.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator